Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705889-33.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EDVALDO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO ERIGIDA IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA. TOLERÂNCIA POR PARTE DO PODER PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Compete ao julgador, como destinatário das provas, avaliar os elementos disponíveis no processo e determinar a produção de provas que julgar necessárias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. 1.1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção da prova oral pleiteada desnecessária à solução do litígio. 2. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público. 3. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, a prática de atos em desconformidade com a legislação de regência, inclusive em casos de edificações erigidas irregularmente em áreas públicas. 3.1. A ocupação de imóvel situado em área pública por particular, mesmo que decorra de tolerância pelo poder público, não induz à posse, porquanto caracteriza mera detenção. 3.2. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área pública ou a realização de obra sem a prévia obtenção de licença por parte dos órgãos de fiscalização. 4. Observado que, no caso concreto a intimação demolitória promovida pelos órgãos de fiscalização do Distrito Federal encontra-se amparada pela legislação de regência e que foi assegurado ao autor o exercício regular do direito à ampla defesa no âmbito administrativo, não há razão para que seja declarada a nulidade do ato administrativo. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, porque deveria ter ordenado a abstenção da demolição do imóvel, em respeito ao direito constitucional à moradia e à sua dignidade e à de sua família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, ao assentar pela irregularidade da construção objeto do ato demolitório, a turma julgadora assim o fez com suporte nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto e na legislação local aplicável ao caso – Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF (Lei n. 6.138/2018) e Decreto Distrital 39.272/2018. Assim, dependendo a solução da controvérsia do reexame de fatos e do material probatório, bem como da análise de legislação infraconstitucional local, é incensurável a aplicação dos vetos contidos nos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do STF (ARE 1437211 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-07-2023 PUBLIC 05-07-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015